Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-30.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-30.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALTAIR ANTONIO BEDIN - CPF: 127.738.591-20 (EMBARGANTE), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), JACKSON GARAY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 390.545.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Altair Antônio Bedin, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que afastou a condenação por danos morais sob o argumento de inexistência de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e de interrupção no fornecimento de água. O embargante alega omissão relevante, apontando que houve descumprimento da liminar pela requerida, com negativação de seu nome junto ao SPC/Boa Vista e corte no fornecimento de água mesmo após a ciência da ordem judicial. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que comprovam o descumprimento de ordem judicial pela requerida; (ii) estabelecer se o erro de fato quanto à inexistência de negativação e de corte de fornecimento de água justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para condenar à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada se revela, na realidade, como erro de fato, pois o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve negativação nem interrupção no fornecimento de água, embora constem nos autos elementos demonstrando o contrário.

4.

A jurisprudência do STJ admite a correção de erro de fato em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, desde que o equívoco seja relevante e tenha sido decisivo para o resultado do julgamento.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a interrupção de fornecimento de serviço essencial, quando em descumprimento de ordem judicial, configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6.

Demonstrado o descumprimento da liminar pela requerida, impõe-se a condenação por danos morais, diante da violação a direito da personalidade e à autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de erro de fato no acórdão, quanto à ocorrência de negativação e interrupção de serviço essencial após ordem judicial, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

O descumprimento de decisão judicial que determina a manutenção de fornecimento de serviço essencial e a exclusão de inscrição indevida configura, por si só, dano moral indenizável.

3.

A indenização por dano moral é devida independentemente da prova de prejuízo concreto, quando fundada em descumprimento de ordem judicial e violação à dignidade da pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, opostos por Altair Antônio Bedin, contra o acórdão proferido nos autos da ação que discutiu a legalidade de cobranças realizadas pela concessionária de fornecimento de água.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que, embora tenha sido reconhecida a cobrança indevida das faturas de água, não foram considerados dois fatos relevantes para o desfecho da controvérsia quanto aos danos morais a inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes (SPC/Boa Vista), bem como

a interrupção no fornecimento de água.

Afirma que tais omissões impactaram diretamente na conclusão do julgado quanto à inexistência de dano moral, bem como na distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com eventual efeito modificativo para reconhecer a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas ID.286257368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Inicialmente, consigno que não se trata de omissão, pois todos os pontos trazidos, tanto na apelação como em sede de contrarrazões e, sim de erro de fato.

Realço, que o Embargante nas contrarrazões, fundamentou o pedido da condenação em danos morais, pelo “o transtorno significativo causado ao autor, que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano”, sem citar que o corte e a inscrição no nome nos cadastros de inadimplentes, se deu após a concessão da liminar.

Assim, constatado o erro de fato decorrente de premissa equivocada, é possível saná-lo em sede de embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO QUANTO AO TEOR DE CERTIDÃO CONTIDA NOS AUTOS PARA AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE - EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" ( EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).

2. (...).

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, em novo julgamento do agravo em recurso especial, dar parcial provimento ao reclamo para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento dos aclaratórios com enfrentamento de todos os pontos apresentados pela parte autora”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.898.062/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Nesse contexto, conforme orientação consolidada do STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e o corte de fornecimento de serviço essencial, em descumprimento de decisão judicial, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de efetivo abalo.

Assim,
acolho
os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos modificativos, a fim de

condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e com juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025